Tribunal: TJES
Processo: 5013286-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013286-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAILANI APARECIDA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO TENTADO
.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO.
S
UBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal..

2. Além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a vítima e uma testemunha em seus depoimentos extrajudiciais informaram que a acusada afirmou que tentaria matar novamente a vítima quando fosse liberada, restando demonstrado o periculum libertatis.

3. Considerando que o delito em voga fora praticado com violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser mãe de crianças, com fulcro no art. 318-A do CPP.

4. Não fora submetido ao Juízo de primeiro grau o pleito relativo à gravidez de alto risco, o qual não fora igualmente comprovado, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

DAILANI APARECIDA SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES

que,

nos autos nº 0002352-63.2023.8.08.0021, relativo à suposta prática do crime previsto no art. 121,

caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente é primária, mãe de três crianças cujo sustento é de sua responsabilidade e se encontra no sétimo mês de gestação de alto risco. Aduz, ainda, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 06/11/2023 (ID 6549166).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6601500).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem, a fim de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 6648173).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

DAILANI APARECIDA SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao

J
U
ÍZO
DA

1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES

que,

nos autos nº 0002352-63.2023.8.08.0021, relativo à suposta prática do crime previsto no art. 121,

caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente é primária, mãe de três crianças cujo sustento é de sua responsabilidade e se encontra no sétimo mês de gestação de alto risco. Aduz, ainda, a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela concessão parcial da ordem, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em comento, consoante se observa dos documentos acostados ao
writ
, trata-se de suposto crime de homicídio tentado praticado em razão de uma briga familiar, na qual a paciente, após uma discussão, teria desferido um golpe de faca no ombro e no joelho da sua concunhada quando esta se encontrava de costas, somente cessando as agressões após ser contida pela sogra, pelo filho e pela irmã da vítima.

Assim, longe de pretender avançar no mérito dos autos originários, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir nas questões relacionadas ao mérito da ação penal.

Registro, igualmente, que a vítima e uma testemunha em seus depoimentos extrajudiciais informaram que a acusada afirmou que tentaria matar novamente a vítima quando fosse liberada, restando demonstrado o
periculum libertatis
.

Ademais, considerando que o delito em voga fora praticado com violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser mãe de crianças, com fulcro no art. 318-A do CPP,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Outrossim, não verifico ter sido submetida ao Juízo de primeiro grau o pleito relativo à gravidez de alto risco, o qual não fora igualmente comprovado – não sendo o documento ID nº 6537674 suficiente para tanto –, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Sodalício, como se observa dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Importa ressaltar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.